Tribunal: TJSP
Processo: 0154064-61.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação Cível. Servidores Públicos Estaduais ativos e inativos vinculados à Secretaria da Educação. Revisão geral anual de vencimentos. Pretensão indenizatória pela omissão legislativa. V. aresto que declara a procedência do pedido. Readequação do julgado que se impõe.

1. Tese firmada pela C. Corte Suprema nos autos do REsp no 565.089 (Tema 19 STF): "O não encaminhamento de

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação Cível. Servidores Públicos Estaduais ativos e inativos vinculados à Secretaria da Educação. Revisão geral anual de vencimentos. Pretensão indenizatória pela omissão legislativa. V. aresto que declara a procedência do pedido. Readequação do julgado que se impõe.

1. Tese firmada pela C. Corte Suprema nos autos do REsp no 565.089 (Tema 19 STF): "O não encaminhamento de projeto de ei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos previsto no inciso X do art. 37 da CF/88 não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão." Recente decisão proferida em embargos de declaração, julgados em 23/08/2021, em sede dos quais esclareceu o Min. Rel. Roberto Barroso, em linhas gerais, que "A consequência jurídica de eventual omissão do Chefe do Executivo, que decorre diretamente do acórdão já prolatado, é a possibilidade de propositura de ação judicial para fazê-lo cumprir o dever de fundamentação".

2. Inexistência de direito subjetivo a indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos. Revisão anual que depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tese no 864/STF, assentada nos autos do RE n.o 905.357, julgada em 29/11/2019.

3. Retratação, em juízo de conformidade, do v. acórdão que não se coaduna com o entendimento firmado pela Corte Máxima.

4. Juízo de retratação efetuado para julgar improcedente pedido.